Tribunal: TJSP
Processo: 2124191-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de arrendamento rural. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que aceitou a caução oferecida pela agravada, mesmo sem decisão definitiva do Recurso Especial interposto pelo recorrente. Concessão do benefício da justiça gratuita, em favor do agravante na fase de conhecimento. Benefício que se estende à fase de cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de arrendamento rural. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que aceitou a caução oferecida pela agravada, mesmo sem decisão definitiva do Recurso Especial interposto pelo recorrente. Concessão do benefício da justiça gratuita, em favor do agravante na fase de conhecimento. Benefício que se estende à fase de cumprimento de sentença, por não constar ter havido impugnação à concessão da justiça gratuita e não existirem elementos nos autos que indiquem a alteração da situação econômica desde então. Interposição de recurso que não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso (artigo 995, do Código de Processo Civil). Não tendo o recorrente cumprido a ordem de desocupação voluntária do imóvel, deu-se início o cumprimento provisório do julgado, mediante a caução de imóvel, garantia que visa justamente ressarcir a parte interessada no caso de irreversibilidade da medida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.